Tribunal: STF
Processo: HC 269916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE E DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA EM SEU DESFAVOR. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2026, por Regina Célia Gomes, advogada, em benefício de Versol da Silva Dares, contra julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2026, desproveu o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.965.501:
“AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação de dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.
 
2. Na presente ação, a impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para o restabelecimento da prisão do paciente, após sua condenação pelos delitos de tráfico de entorpecente e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em segunda instância, com o provimento do recurso de apelação da acusação e a reversão da sentença absolutória. Aponta ainda que haveria nulidade na espécie, pois a “persecução penal se estruturou a partir de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, apoiado em alegado ‘consentimento’ do morador, cuja validade jurídica é frontalmente impugnada pela defesa desde a origem”.
  
Ressalta que seria “ônus estatal” comprovar a existência de consentimento válido para o ingresso no domicílio do paciente; que não teriam sido apresentados elementos concretos para a manutenção da prisão cautelar do paciente após a sua condenação, sendo feita apenas menção à gravidade abstrata dos delitos a ele imputados; e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Sustenta que não haveria necessidade de reexame de fatos e de provas na espécie e que o alegado consentimento para o ingresso no domicílio não teria sido “formalizado por escrito”, “documentado por registro audiovisual idôneo”, “demonstrado por meio externo, neutro e confiável”, e que, para comprovar o referido consentimento, haveria apenas a “narrativa unilateral dos próprios agentes responsáveis pela diligência”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) 1. O conhecimento e processamento do presente habeas corpus; 
2. A concessão da medida liminar, para: 
– suspender imediatamente os efeitos da ordem prisional derivada da condenação impugnada; ou 
– expedir salvo-conduto em favor do paciente, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o julgamento final; 
3. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para: 
– reconhecer a nulidade do ingresso domiciliar por ausência de mandado judicial e inexistência de consentimento válido, livre, documentado e constitucionalmente idôneo; 
– declarar a ilicitude da prova originária e de todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP; 
– reconhecer o comprometimento do suporte probatório que embasou a persecução penal e a ameaça de constrição à liberdade do paciente; 
– afastar, por conseguinte, a eficácia do título constritivo decorrente do acórdão/decisão impugnada; 
4. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento principal: 
– seja vedado o encarceramento do paciente, com aplicação exclusiva de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, por serem adequadas, proporcionais e suficientes ao caso”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Consta dos presentes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado “como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, caput, e 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n2 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal”. Narra a denúncia:
“(...) na data de 13 de julho de 2023, por volta das 02h00min, na Rua Padre Josimo, n. 166, Jardim Ernesto Kuhl, nesta cidade e Comarca de Limeira, VERSOL DA SILVA DARES, vulgo ‘Corinthiano’, qualificado às fls. 07, recebeu e tinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 105 porções de ‘Cannabis sativa L’, vulgarmente conhecida como ‘Maconha’, pesando 495, 39g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Consta ainda que, no mesmo dia, local e horário, VERSOL DA SILVA DARES, vulgo ‘Corinthiano’, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver da marca ‘Taurus’, calibre 38, com numeração suprimida, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Consta por fim que, no mesmo dia, local e horário, VERSOL DA SILVA DARES, vulgo ‘Corinthiano’, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em um revólver, calibre 38, da marca ‘Rossi’, número E1 37582, e 06 (seis) cartuchos íntegros, do mesmo calibre.
Segundo o apurado, o denunciado recebeu considerável quantidade de ‘Maconha’ para desenvolver o comércio ilícito no bairro Jardim Ernesto Kuhl e adjacências, bem como possuía em sua residência uma arma de fogo de uso permitido, e outra com a numeração suprimida, ambas sem o devido registro. 
Na data dos fatos, policiais militares, após receberem informação sobre armazenamento de armas de drogas no local, dirigiram-se até o endereço dos fatos e avistaram o denunciado na via pública, com um volume suspeito na cintura. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. 
Em seguida, VERSOL autorizou a entrada dos agentes públicos na residência, e, em buscas pelo imóvel, os policiais militares localizaram, em um vão entre dois muros, uma sacola contendo duas armas de fogo, sendo uma delas um revólver da marca ‘Taurus’, calibre 38, com numeração suprimida, e a outra um revólver, calibre 38, da marca ‘Rossi’, número E1 37582, e 06 (seis) cartuchos íntegros. 
Ainda no interior de residência, os agentes públicos encontraram, escondida em um buraco de esgoto, uma sacola contendo 105 porções de Maconha, embaladas individualmente. 
Pela circunstância da prisão em flagrante, pela informação anterior, pela quantidade de droga apreendida e forma como estava acondicionada, acompanhada de armas de fogo, é certo que o denunciado desenvolvia o tráfico de drogas”.
 
5. Em 13.7.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
“(...) No caso em análise, a diligência foi realizada em decorrer de uma denúncia anônima, destacando-se que não há qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada no acusado, vez que justificada não apenas pelo fato de ter sido apontado por popular como membro do PCC, guardando drogas e armas em sua residência. Além disso, os policiais se depararam com o autuado na via pública, defronte sua residência, e procederam a abordagem. 
Ainda, comunicado sobre o informe, o autuado autorizou a busca domiciliar (autorização gravada em vídeo pelos policiais, conforme mencionado em fls. 11). 
No caso em análise, o indiciado Versol é multireincidente (art. 313, II, do CPP), a exemplo do Proc. nº 1503694-49.2019.8.26.0320 e está em fase de execução de penas por crimes graves, como homicídio e roubo (PEC nº 7003112-02.2003.8.26.0114), conforme fls. 75/82. 
A custódia cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública. Isso porque eventual liberação redundaria em estímulo a perseverar na conduta delituosa, havendo forte evidência de envolvimento com o tráfico de forma habitual ou organizada. 
Ora, o tráfico ilícito de entorpecentes mencionado nos autos, supostamente praticado pelo averiguado é crime gravíssimo, equiparado a hediondo e inafiançável e atenta contra a ordem pública. Estou convicto de que, caso o averiguado seja colocados em liberdade, poderá voltar a praticar crimes, inclusive da mesma natureza, ser tentado a perturbar a prova (prejudicando a instrução criminal) e, se condenado, existe o risco de embaraço ao cumprimento da pena, afastando-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal. 
Desta forma, entendo presentes os requisitos e pressupostos ensejadores para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quais sejam: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, garantia da ordem pública, o crime, em tese praticado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. 
De outra sorte, não vislumbro que quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, sejam suficientes e adequadas ao caso concreto. 
Em razão de todo o exposto e mais que dos autos consta, com fundamento nos artigo 310, inciso II, artigo 312 e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e a requerimento do Ministério Público, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de VERSOL DA SILVA DARES, devendo a serventia expedir mandado de prisão para os devidos fins”. 

6. Em 22.4.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP absolveu o paciente (Processo n. 1514124-21.2023.8.26.0320), acolhendo a alegação de nulidade da busca domiciliar realizada em seu desfavor, e determinou a sua soltura:
“(...) No caso em concreto, pelo que se constata, o acusado encontrava-se em local público, e foi abordado em virtude de denúncia anônima que apontava ser membro da ‘alta cúpula’ do Primeiro Comando da Capital. 
Ainda que tal denúncia anônima pudesse justificar a abordagem, é certo que nada foi encontrado com o réu, e o suposto ‘volume’ que mantinha nas calças era apenas seu aparelho de telefonia celular. 
Por tal razão, ou seja, pelo fato de nenhuma situação de flagrante ter sido verificada por ocasião da abordagem na rua, 
mostra-se intrigante a suposta autorização do acusado para que os policiais militares ingressassem em sua residência. 
Ora, tratando-se de réu que ostenta condenações criminais e a condição de ex-detendo, é da experiência comum tratar-se de pessoa conhecedora dos direitos relacionados às abordagens policiais, e, diante de tal circunstância, não há qualquer lógica em se acreditar que iria, em plena madrugada, autorizar a entrada de policiais em sua casa para vasculhar e procurar drogas e armas, especialmente porque em assim fazendo, encontrariam produto de crime (que realmente existe), o que significaria, de forma inexorável, auto-incriminação gratuita. 
Exatamente por se tratar de figura conhecida dos meios policiais, não haveria porque ‘convidar’ os policiais a entrarem na sua casa – sim, a situação em tela representa praticamente um ‘convite’ – já que em tal hipótese haveria inevitável encontro de produtos ilícitos que acabariam por resultar na prisão em flagrante (e resultaram). 
Diante de tal conjuntura fática, compreende-se que a gravação de fl. 148 (autorização para ingresso na residência) merece ser apreciada com muitas reservas, não se tratando, aqui, de simplesmente desacreditar das palavras dos policiais, mas sim de analisar a suposta conduta do réu de acordo com a boa lógica, pois a ação descrita na denúncia representa auto-incriminação incompatível com a própria condição de criminoso experiente do acusado.
(...) Desta feita, ante a nulidade da ação que permitiu a apreensão das drogas na casa do réu, não havendo qualquer outras provas que permitam a condenação, impõe-se ao caso a absolvição por insuficiência probatória”.
 
O Ministério Público de São Paulo interpôs a Apelação Criminal 
n. 1514124-21.2023.8.26.0320, ao qual a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, em 12.2.2025, deu parcial provimento para condenar o paciente “às pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e, 908 (novecentos e oito) dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 16, caput, c.c. § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, todos c.c. art. 61, I, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, devendo, ainda, arcar com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, a título de custas processuais, ficando, após o trânsito em julgado, suspenso os seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação”. Foi afastada a nulidade da busca domiciliar contra o paciente, reconhecida a autoria e materialidade com relação aos delitos que lhe foram imputados na denúncia e restabelecida a possibilidade da prisão com o trânsito em julgado dessa condenação:
“(...) Sobre os fatos sob análise, conforme relatado pelos policiais militares, ao receberem a delação anônima, foram até a o local, encontrando o Apelado na via pública, onde foi abordado e franqueou o ingresso dos policiais na residência, onde foram encontradas as drogas e as armas. 
Pela breve análise dos fatos e da prova, como postas, cujo devido aprofundamento far-se-á a seguir, é possível verificar que a atuação policial não se baseou em violar formalidades, pois, naquele contexto e pela somatória dos pontos apresentados (todos de natureza objetiva), havia justa causa – e, mais do que isso –, obrigação funcional para a atuação dos agentes estatais. 
Assim, não há que se falar em ilicitude das provas.
No mais, insta consignar que não há nulidade a ser reconhecida, afinal eventuais vícios ocorridos no inquérito policial, diante do seu caráter meramente informativo, a esta altura, já estariam sanados.
(...) Vícios do inquérito não se transferem para o processo. 
Assim, com a devida vênia ao quanto consignado na r. sentença absolutória, entendo que o corpo probatório é seguro quanto à responsabilidade penal do Apelado, nos termos em que pugnado pelo Órgão Acusador.
(...) As drogas e armas foram encontradas no interior do imóvel em que o Apelado residia com a esposa; ele confessou aos policiais a propriedade das drogas e das armas. 
No caso, com a devida vênia, não há motivos para se duvidar das palavras dos policiais militares, quando afirmaram que o ingresso no imóvel foi permitido pelo Apelado, tanto que há gravação audiovisual (fls. 148). 
Por outro, no que se refere ao relato da informante arrolada pela Defesa, ela não presenciou os fatos em si e em nada colabora para o esclarecimento da causa. 
Frise-se, por oportuno, que para configuração do crime de tráfico de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.
Assim, diante da coerência e credibilidade dos testemunhos dos policiais, e ainda, considerando a razoável quantidade das drogas e armas apreendidas (105 porções de ‘Cannabis sativa L’, pesando 495,39g 2g), somadas ao contexto fático (delação anônima apontando o envolvimento do Apelado com o tráfico de drogas), claro está que se dedicava à traficância e que possuía as armas, não havendo que se falar em absolvição”.

Contra esse acórdão foi interposto, em benefício do paciente, recurso especial, cuja inadmissão, em 6.5.2025, foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.965.501, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 22.7.2025, por deficiência de fundamentação do recurso especial, incidindo na espécie a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal:
“(...) Por meio da análise do recurso de VERSOL DA SILVA DARES, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
(...) o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, ‘uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF’. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)”.

Nessa decisão foi ainda julgado prejudicado o pedido da defesa de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial para obstar a execução da pena com a condenação em segunda instância:
“(...) Quanto ao pleito de tutela provisória, a admissibilidade da concessão de efeito suspensivo está intrinsecamente vinculada à possibilidade de êxito do recurso. No caso, considerando o seu não conhecimento, julgo prejudicada a concessão do efeito suspensivo”.

Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 4.11.2025, com a incidência na espécie da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e e da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação, em razão da ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados. 
2. O agravante sustenta que o recurso especial apresentou fundamentação suficiente, invocando o princípio da dialeticidade e a prevalência da substância sobre a forma. Subsidiariamente, aborda questões de mérito relacionadas à ilegalidade da busca pessoal e à ilicitude das provas obtidas. 
3. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo regimental, reiterando a aplicabilidade da Súmula 284/STF e acrescentando a incidência da Súmula 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto probatório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial e se a análise da tese de nulidade por ilegalidade da busca pessoal e ilicitude das provas derivadas demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A ausência de indicação precisa e articulada dos dispositivos de lei federal tidos por violados configura deficiência de fundamentação, conforme entendimento consolidado na Súmula 284/STF.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que alegações genéricas de violação a dispositivos legais inviabilizam a análise do recurso especial. 
7. Ainda que superado o óbice formal, a análise da tese de nulidade por ilegalidade da busca pessoal e ilicitude das provas derivadas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
8. O agravo regimental não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos já apresentados no recurso especial. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.

Contra esse acórdão, a defesa do paciente interpôs recurso extraordinário, ao qual o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento em 19.12.2025, aplicando à espécie o Tema 181 deste Supremo Tribunal:
“(...) Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC”.

Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:
“(...) Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese: 
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.) 
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário”.

7. Anote-se que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da defesa do paciente, o Ministro Luis Felipe Salomão aplicou o Tema 181 deste Supremo Tribunal, ressaltando a inexistência de repercussão geral, por se tratar de recurso extraordinário contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental com a aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Destacou que, quando o “STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos”. Essa decisão foi mantida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração.

Portanto, foi apresentada fundamentação idônea no julgado objeto da presente impetração. Quanto ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, é de se anotar que a Corte Especial desse Superior Tribunal decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais: 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 

Nessa mesma linha, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA N. 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 217.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.3.2023).
 
8. Ademais, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas a eventual ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente, que teve a possibilidade de ter restabelecida sua prisão com a condenação em segunda instância, e à nulidade da busca domiciliar realizada em seu desfavor, não foram apreciadas em todas as decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça, tampouco no julgado da Corte Especial agora posto em discussão. No acórdão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a concluir pela manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em razão da ausência de repercussão geral. 
 
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA